Tribunal: TJPA
Processo: 0005431-84.2010.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0005431-84.2010.8.14.0006

AGRAVANTE: GERSON DOS SANTOS PERES NETO, JHONATA SILVA DE ANDRADE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS POR AMBOS OS AGRAVANTES POR APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A AFASTAR A TESE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos regimentais interpostos por Jhonata Silva de Andrade e Gerson dos Santos Peres Neto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral do STF. Os agravantes sustentam cerceamento de defesa diante do indeferimento de diligências e alegam que a questão ultrapassa os limites da legislação infraconstitucional, exigindo a análise do STF. Requerem a reconsideração da decisão ou o provimento dos agravos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento de diligências caracteriza cerceamento de defesa apto a justificar a admissão do recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 660/STF afasta a repercussão geral nos casos em que se alega violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 660/STF fixa que alegações de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependentes de exame prévio de normas infraconstitucionais, configuram ofensa meramente reflexa à Constituição, o que impede a admissão do recurso extraordinário.

4. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que o indeferimento de diligências pelo magistrado não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a decisão está fundamentada no art. 400, § 1º, do CPP.

5. A decisão recorrida não apresentou qualquer inovação capaz de afastar a aplicação da tese do Tema 660, sendo inviável a rediscussão de matéria probatória em sede de recurso extraordinário.

6. A interposição reiterada de recursos sem fundamento jurídico adequado pode configurar litigância de má-fé, sujeitando os recorrentes às penalidades cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 660/STF se justifica quando a questão debatida envolve análise prévia de normas infraconstitucionais.

2. O indeferimento de diligências pelo magistrado, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, não configura cerceamento de defesa apto a justificar a admissão do recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I; RITJPA, arts. 266 e 267; CPP, art. 400, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371/RG (Tema 660); STF, RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ARE 1323547 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 21 a 28 de maio de 2025),
por unanimidade
,
desprover os agravos internos em recursos extraordinários
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0005431-84.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: JHONATA SILVA DE ANDRADE

REPRESENTANTE: SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA (OAB/PA 24.782) e PAULO CESAR MARTINS DE ARAUJO BONA (OAB/PA 4.284)

AGRAVANTE: GERSON DOS SANTOS PERES NETO

REPRESENTANTE: LUCAS SÁ SOUZA (OAB/PA 20.187), FERNANDO ALBERTO CAVALEIRO DE MACEDO BARRA (OAB/PA 27.046)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: (4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL)

RELATÓRIO

Trata-se de agravos regimentais interpostos pelo agravante
Jhonata Silva de Andrade,
e pelo agravante
Gerson dos Santos Peres Neto,
segundo relatório a seguir:

No agravo regimental (ID 22529288), o agravante
Jhonata Silva de Andrade
insurge-se contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, CPC) pela aplicação do Tema 660-RG/STF (ID 22040050). Requereu que fosse realizado juízo de retratação quanto à decisão de ID n.º 22040050, ou subsidiariamente, que fosse levado o presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão que negou seguimento recurso extraordinário.

Tendo sido nominado “agravo regimental”, previsto no Regimento Interno deste Tribunal (art. 266), com matéria típica de agravo do art. 1.021, do CPC, cujas hipóteses de incidência e prazos recursais são distintos, considerando o princípio da instrumentalidade das formas e a fim de que não haja maiores prejuízos à parte, bem como tendo em vista a previsão regimental (art. 267 do RITJPA) de possibilidade de recebimento de um recurso por outro, e após a manifestação favorável do agravante (ID 24969480),
recebo o agravo regimental como agravo interno
.

Nas suas razões, o agravante sustenta que diante dos pedidos de diligência feitos e injustificadamente indeferidos, configurado está o cerceamento de defesa a autorizar a apreciação do recurso extraordinário interposto, devendo afastar-se, assim, a aplicação do tema 660/RG. Neste sentido, postula que o Supremo Tribunal Federal, em situações excepcionais, admite a discussão acerca dos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando as garantias constitucionais não são respeitadas nos julgados, sendo necessário o reconhecimento da repercussão geral em situações com as dos autos.

Finalizou requerendo a reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, ou, subsidiariamente, o provimento integral do presente agravo.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões (ID 24070489).

No agravo regimental (ID 22529864), o agravante
Gerson dos Santos Peres Neto
insurge-se contra decisão monocrática (ID 22040050) que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, CPC) pela aplicação do Tema 660/RG. Requereu que fosse realizado juízo de retratação quanto à decisão de ID n.º 22040050, ou subsidiariamente, que fosse levado o presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão que negou seguimento recurso extraordinário.

Tendo sido nominado “agravo regimental”, previsto no Regimento Interno deste Tribunal (art. 266), com matéria típica de agravo do art. 1.021, do CPC, cujas hipóteses de incidência e prazos recursais são distintos, considerando o princípio da instrumentalidade das formas e a fim de que não haja maiores prejuízos à parte, bem como tendo em vista a previsão regimental (art. 267 do RITJPA) de possibilidade de recebimento de um recurso por outro, e após a manifestação favorável do agravante (ID 24969480),
recebo o agravo regimental como agravo interno
.

Nas suas razões, o agravante sustenta que diante dos pedidos de diligência feitos e injustificadamente indeferidos, configurado está o cerceamento de defesa a autorizar a apreciação do recurso extraordinário interposto, devendo afastar-se, assim, a aplicação do tema 660/RG. Neste sentido, postula que o Supremo Tribunal Federal, em situações excepcionais, admite a discussão acerca dos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando as garantias constitucionais não são respeitadas nos julgados, sendo necessário o reconhecimento da repercussão geral em situações com as dos autos.

Finalizou requerendo a reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, ou, subsidiariamente, o provimento integral do presente agravo.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões (ID 24070494).

É o relatório.

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade. Preparo dispensado dada a natureza da ação.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes agravos.

Tendo em vista as idênticas razões de ambos os agravantes,
profiro decisão com a mesma fundamentação para ambos
, nos termos a seguir.

Pois bem.

Pela leitura atenta às razões expostas, aponto que não assiste razão aos agravantes, vez que suas pretensões demandariam incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral necessários aos recursos extraordinários, tal como dispõe a tese do Tema 660, firmada no ARE 748371 RG / MT, utilizada para negar seguimento aos recursos extraordinários então submetidos pelas partes.

Isto porque o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências, tal como relatado pelos agravantes, implicaria em revolvimento probatório e incursão na legislação própria do processo penal, tendo o acórdão da primeira Turma de Direito Penal do TJPa expressamente consignado que:

“(...) não merece prosperar o pleito de nulidade por indeferimento de diligência requerida pela defesa, visto que, em se tratando de matéria reservada ao poder discricionário do magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, a não realização de diligência não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Vale destacar que, as diligências poderão ser novamente requeridas em momento processual oportuno, após a fase de pronúncia, consoante o disposto no art. 422 do CPP, logo, não há que se falar em nulidade.” (acórdão ID 11328984).

Sobre a questão, o STF já reconheceu que o “
indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal
” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), cit. in HC 230608 AgR.

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pelos agravantes em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao contraditório, ampla defesa, e outras garantias constitucionais, redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão, tal como foi identificado na decisão de ID n.º22040050.

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos nos agravos, resta evidenciado das razões recursais que as partes agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa art. 5º da Constituição Federal relativos aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária.

Tal entendimento foi fixado no julgamento do RE n.º 748.371/RG (tema 660/STF), que recebeu a seguinte tese:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Nesse sentido, o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2
. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)

Tudo somado,
voto pelo desprovimento dos agravos internos em recurso extraordinário
.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Concluído prazo, retornem os autos para análise dos agravos submetidos sob ID n.º 22529287, n.º 22529289, n.º 22531016 e n.º 22531019.

É como voto.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - relator

Belém, 28/05/2025